Tribunal: TJMT
Processo: 0003930-52.2018.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003930-52.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ MAIA DA COSTA - CPF: 173.900.281-49 (APELANTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0001-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO NO PREENCHIMENTO DA CTPS - INDENIZAÇÃO PELO DANOS SOFRIDOS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte autora se desincumbindo de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, é impossível atribuir qualquer prática ilícita à parte ré bem como o reconhecimento de seus pedidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ MAIA DA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação Indenizatória n.o
0003930-52.2018.8.11.0086,
movida em desfavor de
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, sendo incabíveis honorários advocatícios de sucumbência ante a revelia da parte ré.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ter trabalhado à época, numa espécie de sistema de bolsista que a Eletronorte detinha cuja atividade não se diferenciava do trabalho normal dos trabalhadores efetivos. Menciona ainda que “
a falta de assinatura da CTPS consistia numa prática indevida que acabava prejudicando os contratados por esse sistema
”.

Expõe o apelante que “
o reconhecimento da apelada do erro cometido e a assinatura a posteriori, não a isenta da responsabilidade gerada
”, haja vista ter ensejado o atraso de 6 (seis) meses na implantação de seu benefício previdenciário, restando configurado o dano.

Ao final, cita que a apelada reconhece que a falta da assinatura na CTPS do apelante foi um erro, mas que, mesmo assim, não foi suficiente para elidir o dano, motivo pelo qual pugna pelo provimento de seu apelo.

Deixou a parte apelada de ser intimada por ser revel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Indenizatória n.o 0003930-52.2018.8.11.0086, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, sendo incabíveis honorários advocatícios de sucumbência ante a revelia da parte ré.

Pois bem.

Preliminarmente, quanto à concessão de gratuidade de justiça requerida em sede recursal, analisando a documenta anexa os autos (id. 100584984), tem-se que é pertinente deferir a benesse pleiteada.

Narra o autor que, apesar de ter laborado junto à empresa apelada desde 09 de maio de 1986, por erro do departamento de recursos humanos, teve a anotação em sua CTPS datada de 1.o de dezembro de 1987.

Aduz que, acreditando ter completado os requisitos para se aposentar, ao encaminhar seu pedido ao INSS, teve seu benefício negado por faltar ainda 6 (seis) meses de contribuição, justamente compreendendo o período em que houve o erro da apelada.

Assim, por considerar que a apelada deu ensejo ao infortúnio, ficando o apelante 6 (seis) meses sem salário, ingressou o apelante com a presente demanda, requerendo seja a ré compelida a indenizá-lo em R$ 16.897,77 (dezesseis mil oitocentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos).

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial por considerar que “
as alegações contidas na exordial não encontram respaldo na documentação juntada pelo autor
”.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Ao caso, cumpre esclarecer que, apesar de o apelante mencionar que a parte ré decidiu reconhecer seu vínculo empregatício desde a data de início do treinamento, recolhendo todos os encargos (INSS, FGTS e IRRF) e todos os direito retroativos, os documentos juntados carecem de força probatória, não sendo suficiente para acolher seus pedidos.

Isso porque, como bem exarado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social - Acórdão n.o 2855/2013 (id. 95269472 - Págs. 37 e 38) bem como pelo Juízo
a quo
ao prolatar a sentença recorrida, o reconhecimento do vínculo empregatício desde o dia 09 de maio de1996 adveio de acordo firmado entre funcionário e empregador sem que houvesse registro em cartório. Ressalta-se que o apelante deixa de juntar cópia do suposto acordo trabalhista mencionado, o que impede sua análise.

Ademais, observa-se que a declaração constante na fl. 46 da CTPS do apelante foi feita a punho e, por não possuir data bem como pela ordem cronológica apresentada, infere-se que foi realizada em momento posterior ao fato alegado.

Dessa forma, não tendo a parte apelante se desincumbindo de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, é impossível atribuir qualquer prática ilícita à apelada bem como o reconhecimento de seus pedidos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021